Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil, consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e danos morais. Contrato bancário. Relação de consumo. Mutuária. Descontos implantados diretamente em folha de pagamento da consumidora. Negócio jurídico decorrente de fraude. Alegação autoral. Lastro probatório. Inexistência. Não aparelhamento mínimo do direito invocado em juízo (CPC, art. 373, i). Ônus probatório afeto ao banco réu (CDC, art. 14, § 3o). Desincumbência. Comprovação de fatos extintivos da pretensão autoral (CPC, art. 373, ii). Mútuo. Descontos mensais em folha de pagamento de proventos de aposentadoria. Legitimidade. Contratação voluntária. Elementos materiais coligidos. Apelação provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, com requerimento de tutela provisória de urgência, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, de molde a declarar a inexistência de relação jurídica instrumentalizada em contrato de empréstimo, declarando, ainda, a nulidade da cédula de crédito bancário que o lastreara; condenar o banco a restituir, sob a forma simples, a totalidade do que descontara mensalmente, via de consignação em folha de pagamento, do benefício previdenciário que aufere a consumidora e, alfim, condenara a instituição financeira ao pagamento de compensação pecuniária decorrente dos danos morais que o havido ensejara à autora.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de estofo material, nos fólios processuais, apto a induzir à apreensão da regularidade da relação jurídica material travada entre as partes, de molde a ensejar, acaso verificada a inexistência do liame jurídico, a nulidade do contrato de empréstimo consignado que a lastreara, resultando, se o caso, na responsabilização civil da casa bancária, notadamente a reparação pelos prejuízos materiais suportados pela consumidora e a compensação pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido, investigando-se, acaso ratificado o édito condenatório quanto a esse ponto, se o montante indenizatório arbitrado observara a devida proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
4. A despeito da prerrogativa, de ordem probatória, que fora conferida ao consumidor pela legislação especial, a qual ilide a responsabilidade do fornecedor apenas acaso por ele provado que não subsistira falha na prestação do serviço ou que o havido decorrera de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o), ressoa evidente que, em consonância ao que dispõe o estatuto processual civil (CPC, artigo 373, inciso I), deve o demandante revestir de verossimilhança e lastro probatório, ainda que mínimo, o direito que invoca em juízo.
5. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome sob a alegação de que derivara de fraude, e sustentando o banco, por outro lado, a regularidade da relação jurídica firmada, atrai a casa bancária o encargo de evidenciar a autenticidade da relação contratual e da chancela aposta ao instrumento que a lastreara, conduzindo seu êxito em lastrear esses fatos à refutação da pretensão autoral, porquanto se desincumbira do encargo probatório que lhe estava afeto mediante corroboração de fatos extintivos dos direitos invocados pela parte adversa, evidenciando a subsistência do instrumento negocial infirmado e sua legitimidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
6. Subsistindo instrumento contratual subscrito eletronicamente pela consumidora, devidamente acompanhado dos seus documentos pessoais e de fotografia capturada por ela própria, na modalidade selfie, e emergindo iniludível que, a seu turno, não lograra aparelhar, ainda que minimamente, a narrativa fática de que fora vítima de fraude, em virtude da qual terceiros teriam obtido acesso aos seus documentos pessoais e ter-lhe-iam solicitado a realização de fotografia (“selfie”), de modo a tornar carente de verossimilhança o que formulara sob a imprecação de fraude e induzir à constatação de que, por sua vez, a casa bancária lastreara a subsistência do liame, que fora celebrado de forma legítima e irradiara os efeitos que lhe são próprios, a pretensão de declaração de nulidade do negócio jurídico, com os efeitos correlatos, deve ser refutada por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito demandado pela mutuária (CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.